Tribunal: TJDFT
Processo: 0731644-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. COISA JULGADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. RECONHECIMENTO. ART. 3o DA EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não cabe, por impertinência temática, a aplicação do Tema 1170, cuja repercussão geral da matéria foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.317.982, pois diz respeito apenas ao indexador aplicável ao cálculo de juros de mora, quando, por outro lado, discute-se índice a ser aplicado na apuração de correção monetária.
2. No cumprimento individual de sentença coletiva em questão, deve ser mantido o índice oficial de remuneração da poupança (TR) como fator de correção monetária, notadamente por não ter aplicação retroativa o julgado do STF no RE 870.947 para modificar o conteúdo da deliberação empreendida por este Tribunal de Justiça, que definiu a TR como índice de correção monetária do débito. Entendimento que respeita o definido pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495.146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral.
3. Viabilidade, para o caso concreto, de utilização da TR, como índice de correção monetária, em detrimento do IPCA-E, porque estabelecido aquele parâmetro na sentença coletiva exequenda, a qual transitou em julgado e foi proferida em data anterior ao de julgamento da matéria pelo STF. Entendimento que privilegia a segurança jurídica.
4. A atualização do crédito não tributário, a partir de 9/12/2021, deve se dar pela taxa Selic, considerando a retroatividade mínima ínsita à Emenda Constitucional 113/2021.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.